Tribunal: TJSP
Processo: 1007196-63.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Duplicata mercantil, com aceite presumido, não paga no vencimento. Discussão restrita ao excesso de execução. Pretensão de cobrança de juros diários de 0,3% e multa de 5%. Excesso configurado. Ausência de demonstração de que tais encargos foram convencionados, a tanto não bastando simples referência em boleto bancário. Juros de mora legais de de 1% ao mês, desde o

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Duplicata mercantil, com aceite presumido, não paga no vencimento. Discussão restrita ao excesso de execução. Pretensão de cobrança de juros diários de 0,3% e multa de 5%. Excesso configurado. Ausência de demonstração de que tais encargos foram convencionados, a tanto não bastando simples referência em boleto bancário. Juros de mora legais de de 1% ao mês, desde o vencimento. Multa não pactuada. Inexigibilidade. Embargos à execução julgados procedentes, invertida a sucumbência. RECURSO PROVIDO.